Tribunal: STF
Processo: AI 626783
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Ofensa
   reflexa à Constituição Federal. 3. Competência da Justiça
   trabalhista.  Inovação da discussão no recurso. Impossibilidade.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.